Tribunal: CARF
Processo: 10925.002109/2007-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/10/2007
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E LIVROS RELACIONADOS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CFL 38.
Deixar a empresa de exibir documento ou livro relacionado com as contribuições legais, ou apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira, constitui infração à legislação de regência, sujeitando-se a multa do art. 283, II, do Decreto no 3.048/99 (RPS), atualizada pela Portaria MPS/GM no 142, de 11/04/2007.
O valor da multa aplicada está em consonância com os arts. 92 e 102 da Lei no 8.212/91 e arts. 283, II, j e 373 do RPS.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.002109/2007-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.765 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
ZORTEA CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/10/2007
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E LIVROS RELACIONADOS
COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CFL 38.
Deixar a empresa de exibir documento ou livro relacionado com as
contribuições legais, ou apresentar documento ou livro que não atenda às
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou
que omita a informação verdadeira, constitui infração à legislação de regência,
sujeitando-se a multa do art. 283, II, do Decreto no 3.048/99 (RPS), atualizada
pela Portaria MPS/GM no 142, de 11/04/2007.
O valor da multa aplicada está em consonância com os arts. 92 e 102 da Lei no
8.212/91 e arts. 283, II, “j” e 373 do RPS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata-se o presente feito de exigência fiscal, no valor de R$ 11.951,21, relativa a
multa aplicada à contribuinte por ter apresentado livros diário e razão dos exercícios de 2003 a
2006, com escrituração irregular e em desacordo com a legislação comercial vigente, por conter
informações diversas da realidade ou omitir informações verdadeiras, nos termos do art. 33, §§
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.002109/2007-98
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.765 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.002109/2007-98

2o e 3o da Lei 8.212/91 c/c arts. 232 e 233, parágrafo único do Decreto no 3.048/99, conforme se
depreende do auto de infração - DEBCAB no 37.129.207-7, constante dos autos (fls. 2/6 e
11/12).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 07-12.644, proferido pela 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Florianópolis - DRJ/FNS (fls. 119/123):
Trata-se do Auto de Infração (AI) no 37.129.207-7, de 30/10/2007, lavrado por
infringência ao disposto no art. 33, parágrafos 2o e 3o, da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, combinado com os artigos 232 e 233 do Regulamento da Previdência Social
(RPS), aprovado pelo Decreto n” 3.048/99, por deixar a empresa de exibir qualquer
documento ou livro relacionados com as contribuições previdenciárias, ou apresentar
documento ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha
informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, de fls. 10, a empresa apresentou os
Livros Diário e Razão dos exercícios de 2003 a 2006, contendo informação diversa
da realidade ou omitindo informação verdadeira, estando a escrituração irregular
e sem atendimento da legislação comercial em vigor, especificamente do art. 1.184,
da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que determina que “No diário serão lançadas
com individualização, clareza e caracterização do documento respectivo, dia-a-dia, por
escrita direta ou reprodução, todas as operações relativas ao exercício da empresa.”
O auditor explica que houve falta de clareza em lançamentos contábeis efetuados
em diversas contas, conforme cópias dos Livros Diários, juntadas às 12/36 (Anexo
I), trazendo descrições incompletas, como, por exemplo: “Pago”, “Valor”, o que
diz ter impossibilitado a compreensão das operações realizadas pelo contribuinte.
A penalidade encontra-se prevista no art. 92 da Lei n 8.212/91 e no art. 283, inciso II,
alínea “j” do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no
3.048/99. O valor da multa está atualizado nos termos da Portaria do Ministério da
Previdência Social (MPS) no 142, de II de abril de 2007, de acordo com as regras de
reajuste estabelecidas no art. 102 da Lei no 8.212/91 e art. 373 do RPS, resultando no
valor de R$ 11.951,21 (onze mil, novecentos e cinquenta e um reais e vinte e um
centavos).
A Fiscalização também informa, às fls. 12, que não houve circunstâncias agravantes
nem atenuantes. Dentro do prazo regulamentar a autuada apresentou instrumento de
defesa, às fls. 62/63, junto com os documentos de fls. 64/115, alegando, em síntese, que
os lançamentos são feitos de forma resumida devido ao sistema de processamento de
dados utilizado, que possui históricos padronizados, conforme relação anexa (fls.
113/114).
Diz, também, que a contabilização, da forma como feita, não causou prejuízos ao fisco,
pois a documentação a que se referem os lançamentos se encontrava junto aos livros,
não tendo o fiscal autuante constatado a ausência de documentos.
Ressalta que em momento algum buscou prejudicar ou dificultar o trabalho da
fiscalização com esse procedimento, mas apenas procurou atender às necessidades do
programa terceirizado que utiliza para o processamento dos dados contábeis.
Assim, entende não ter havido violação da legislação vigente, devendo ser considerada
regular sua escrituração contábil e o consequente cancelamento desta autuação.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/FNS, por unanimidade de votos, julgou procedente a
autuação, mantendo-se incólume a multa aplicada.

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.765 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.002109/2007-98

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 13/06/2008 (fls. 129), a contribuinte, por seu
representante legal interpôs, em 07/07/2008, recurso voluntário (fls. 126/127), reportando-se e
repisando as alegações trazidas da peça impugnatória, requerendo, ao final, o cancelamento do
auto de infração, por não haverem razões fáticas e jurídicas a permitirem a sua manutenção.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Do descumprimento de obrigação acessória – da falta de apresentação do
livro diário e razão regularmente escriturado:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/FNS, que manteve a
penalidade apurada, por ter apresentado os livros diário e razão, relativo aos exercícios de 2003 a
2006, com escrituração irregular e sem atendimento da legislação comercial, importando na
aplicação da multa mínima de R$ 11.951,21, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise acerca do todo processado, no sentido da exclusão da multa aplicada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos fundamentos contidos
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 119/123) e aliado às informações contidas na
autuação (fls. 2/6 e 11/12), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, limitando-se em repisar as
alegações trazidas na peça impugnatória – me convenço do acerto da decisão proferida, pelo que
adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida
(fls. 121/123), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do
Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
A apresentação de documento ou livro que atenda as exigências legais encontra-se
prevista no artigo 33, parágrafos 2o e 3o da Lei no 8212/91, combinados com os artigos
232 e 233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado
pelo Decreto no 3.048/99, como segue: (...)
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.765 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.002109/2007-98

Diante dessa legislação fica evidenciado que a empresa não só tem o dever de
apresentar livros e demais documentos relacionados com as contribuições
previdenciárias, como também essa apresentação não pode se dar de forma deficiente,
isto é, os documentos devem refletir os atos da empresa, sem omitir fatos ou trazer
informação diversa da realidade, e, evidentemente têm que atender as
formalidades legais.
No caso em questão, o auditor constatou que a escrituração contábil apresentada pela
empresa contém vários lançamentos com descrição incompleta, como “Valor” e “Pago”,
conforme se pode ver nas cópias juntadas às fls. 12/36.
Tal circunstância, demonstra que a contabilidade da autuada não atende às formalidades
estipuladas pela legislação comercial, posto que não caracteriza com clareza os
documentos contabilizados, conforme determina o art. 1.184 da Lei no 10.406/02, a
seguir:
Art. 1.184. No Diário serão lançadas, com individuação, clareza e
caracterização do documento respectivo, dia a dia, por escrita direta ou
reprodução, todas as operações relativas ao exercício da empresa. (grifei)
Assim, diante da deficiência dos Livros Diários apresentados, não restou alternativa à
fiscalização a não ser lavrar a presente autuação por descumprimento de obrigação
acessória.
A impugnante, por sua vez, não nega que tenha feito os lançamentos dessa forma, mas
justifica ter agido assim para atender às necessidades do programa de processamento
dos dados contábeis, complementando que não teve a intenção de prejudicar o fisco,
tanto que os documentos lançados se encontravam junto aos livros.
No entanto, em que pese os argumentos do contribuinte, não há como dispensá-lo de
seu dever perante o fisco, pois, independente de sua intenção e da extensão dos efeitos
do ato, permanece a sua responsabilidade pelas infrações ocorridas, conforme rege o art.
136 do Código Tributário Nacional (CTN) - Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966,
(...).
Conclui-se, portanto, que a Fiscalização agiu corretamente ao autuar o contribuinte,
sendo suas justificativas pela inobservância da lei, apresentadas na defesa, incapazes de
cancelar o presente Auto de Infração.
Cabe salientar, e corroborando o acerto da decisão recorrida, que a penalidade
aplicada foi motivada pelo descumprimento da obrigação prevista no art. 33, §§ 2o e 3o da Lei no
8.212/91, consistente na apresentação irregular e em desacordo com a legislação comercial, dos
livros diário e razão dos exercícios de 2003 a 2006, o que ensejou a manutenção da multa
mínima prevista no art. 283, II, do RPS, atualizada pela Portaria MPS/MF no 142, de 11/04/2007,
urgindo a manutenção da decisão recorrida.
Portanto, restando desatendidas as obrigações legais, correta está a manutenção da
penalidade aplicada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o auto de infração lavrado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital